Tribunal: TCU
Processo: 003.160/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Cláudia Bernadete Buzzo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão inicial de aposentadoria em favor de Claudia Bernadete Buzzo, emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e nos arts. 1o, inciso VIII, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria emitido em favor de Claudia Bernadete Buzzo (e-Pessoal 135765/2021), autorizando seu registro; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico https://www.tcu.gov.br/acordaos.